Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-12.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001281-12.2016.8.11.0078
1o APELANTES: ILTON JOSÉ SCHEIN E OUTRO.
2o APELANTE: OSVALDO DALL AGNOL.
3o APELANTE: ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Tendo em vista a natureza da demanda e a possível composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Consigno que somente com a manifestação de todas as partes no desinteresse da composição é que os autos devem retornar conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator